Tribunal: STF
Processo: RE 670264
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.